Tribunal: TJDFT
Processo: 0726619-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726619-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NUNES ENFERMAGEM LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA NUNES DE OLIVEIRA AGRAVADO: IARA LIANDRO DO NASCIMENTO COUTINHO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Gratuidade de Justiça – Declaração de Hipossuficiência – Pessoa Jurídica – Indeferimento da Benesse Com efeito, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade de justiça. A parte afirma ter ocorrido equívoco pelo juízo de origem, porquanto os documentos apresentados não se referem ao pedido de gratuidade de justiça, mas sim um aditamento à Inicial, tendo a benesse sido indeferida quando ainda estava em decurso o prazo para manifestação. Com efeito, em análise sumária, ainda que se entenda pelo equívoco havido pelo juízo de origem, não entendo ser o caso de concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada. Para concessão do benefício de gratuidade de justiça, a avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da Gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo primeiro, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Na situação concreta, a parte é pessoa jurídica que se encontra ativa com funcionários e receita. Apesar das alegações de alto custo de manutenção e de ter sofrido prejuízos decorrentes do objeto do presente feito, não se verifica o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício de gratuidade de justiça, porquanto a planilha apresenta demonstra a movimentação financeira da parte e a obtenção de receita. Diante do exposto, INDEFIRO o benefício de gratuidade de justiça pleiteado. Intime-se a agravante a recolher o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do recurso. Com o pagamento das custas, intime-se a parte agravada para contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Desembargador Eustáquio de Castro Relator